Tribunal: STF
Processo: ARE 1515574
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO POR PARTE DA OPERADORA DO PLANO. COMPORTAMENTO ANÕMALO DA GENITORA EM RELAÇÃO AO TRATAMENTO DO MENOR. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta por JOÃO PEDRO RODRIGUES COELHO, menor impúbere, representado por sua genitora, MARIA TANIA COELHO DA SILVA ALVES, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, pela manifesta carência da ação, dada a ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, I e VI, § 3º, do CPC, não condenando a parte autora nos ônus de sucumbência, visto que ela litigou sob os auspícios da gratuidade de justiça.



    2. No caso dos autos, João Pedro Rodrigues Coelho, 06 anos, é portador de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV) IgE Mediada (CID.10: K52.2), conforme exames e declarações acostados aos autos. Esta patologia ocorre quando há contato com leite de vaca e seus derivados (queijo, iogurte e qualquer outro alimento que contenha leite de vaca), manifestando-se por alterações na pele (urticária, edemas, bolhas), respiratórias (asma, rinite, coriza) e gastrointestinais (náuseas, vômitos, diarreia), podendo, em casos mais graves, provocar choque anafilático e morte. A petição inicial informa que em virtude da gravidade do quadro clínico da parte autora, houve o afastamento do convívio social, inclusive do ambiente escolar, a fim de evitar a ocorrência de crises, visto que qualquer pessoa que tivesse consumido leite ou derivado poderia desencadear reação alérgica no recorrente. Todavia, esta atitude resultou no surgimento de problemas de desenvolvimento, como atraso na fala e desenvolvimento da linguagem. Registre-se que o apelante tem plano de saúde em regime de coparticipação com a UNIMED Vale do são Francisco, mas afirma que não obteve êxito no tratamento para a doença em Petrolina/PE, pela carência da rede médica da região, necessitando de um diagnóstico preciso, o qual deveria ser realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCHMUSP), a fim de descobrir o tratamento mais eficaz para sua doença, além da disponibilização de transporte, hospedagem e alimentação para o paciente e o acompanhante. Saliente-se que houve a proposição de uma ação no Juizado Especial Federal Adjunto à 8º Vara da Seção de Pernambuco, a qual foi extinta, sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da incompetência do Juízo.



    3. Verifica-se que o recorrente tem plano de saúde da UNIMED Vale do São Francisco. Ressalte-se que extrato acostado aos autos pela operadora UNIMED, incluída nesta lide como amicus curiae , demonstra que desde o ano de 2014 o recorrente vem se submetendo a exames, consultas, procedimentos e internações, não se evidenciando resistência por parte da seguradora em relação ao atendimento/tratamento do autor. Registre-se ainda que a presente demanda foi ajuizada em junho de 2017, permanecendo a prestação de serviços pela operadora ao longo desta demanda. Dessa forma, afasta-se a alegação de que inexiste tratamento no município de Petrolina/PE, sendo desnecessária a transferência do paciente para São Paulo a fim de ser diagnosticado e submetido a tratamento.



    4. Observa-se que ao longo da instrução processual, a genitora do recorrente tem mostrado real empecilho ao tratamento. Ela vem colocando dificuldades ao tratamento, pois " não segue as determinações médicas, desqualificando os diagnósticos lançados pelos médicos que atendem seu filho. Chegou a afirmar que não confia em nenhum médico e que, por isso, não ministra a seu filho os remédios receitados: faz isso por "intuição de mãe" e por pesquisas no Google ". Este comportamento vem sendo constatado ao longo deste processo, por profissionais que tiveram contato com a genitora. Reproduzo as observações feitas no laudo da perícia judicial realizada pela Dra. Ana Carolina de Almeida Couto Tormes (CRM 21178), nos autos do processo nº 0500850-302017.4.05.8308: "Informo que a genitora do periciando encontra-se desde o início intensamente ansiosa, hipotímica e emotiva, com intensa dificuldade de compreender a solicitação para emissão de novo relatório, informa que ninguém nunca resolve nada, durante toda a perícia teve que ser direcionada pois inúmeras vezes tenta informar que os médicos não acreditam nela, dentre outras afirmações. [...] Solicita que acha melhor a perita negar logo o tratamento, do que deixar em aberto, mesmo com inúmeras tentativas de acalmá-la mantém-se muito ansiosa; houve também audiência em que se discutiu acerca do objeto do litígio e como seria realizado o transporte do menor para São Paulo, a fim de ser diagnosticado/tratado, em que várias vezes se menciona o comportamento da genitora; por fim, o relatório de consulta no Ambulatório de Alergia Alimentar do Hospital das clínicas da Universidade Federal -HC/UFPE, que traz a seguinte análise: "observamos que a genitora Sra. Maria Tania Coelho da Silva não apresenta condições psicológicas para que possamos submeter o menor ao referido tratamento..." Ademais, é necessário ressaltar que a UNIMED fez uma representação contra a genitora do autor no Ministério Público Estadual porque ela não segue o tratamento de saúde determinado.



    5. Na perícia judicial realizada nestes autos, a Dra. Ana Carolina de Almeida Couto Tormes concluiu que o "periciando apresenta história clínica compatível com alergia a proteína do leite de vaca", ressaltando que a confirmação do diagnóstico pode ser realizada através de teste de provocação oral, o qual possibilitará determinar a terapêutica mais adequada e segura. Transcrevo ainda as observações da perita no que tange à questão de contato do menor com outras pessoas: "a despeito de na perícia anterior a genitora ter informado que ninguém podia tocar no menor pelo potencial de desencadear alergia, o genitor informa que sempre que leva a criança ao médico é permitido o exame físico, durante a perícia permitiu e até mesmo estimulou o exame físico, assim como pediu a criança que desse abraço na perita antes de ir embora, assim sendo feito, sem que fosse desencadeada reação alérgica".



    6. Diante do exposto, não se materializa o pleito do apelante, em virtude da inexistência de interesse recursal. Ele é um dos pressupostos intrínsecos do recurso, caracterizando-se como um binômio composto de dois requisitos: necessidade e a adequação. In casu , inexiste a necessidade na utilização do presente recurso, uma vez que o apelante já tem disponibilizado tratamento médico para patologia em questão, que apenas não está sendo devidamente cumprido em função do comportamento de sua genitora. Reitere-se que o recorrente já tem assistência médica na localidade em que reside, por ser beneficiário de plano de saúde privado, o qual detém profissionais para assistir a parte autora em seu tratamento, não existindo elementos que indiquem resistências/dificuldades ao tratamento do menor por parte da seguradora.



    7. Conforme ressaltado na sentença: " Na espécie, às escâncaras , tem-se que toda a assistência médica aqui pleiteada é fornecida pela UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO (inclusive arcando com o custeio de viagem para outras cidades a fim de realizar exames médicos), à qual o autor está vinculado enquanto beneficiário de plano de saúde, não se justificando o acionamento do Poder Público. Havendo algum óbice levantado pela Cooperativa Médica, esta deve ser demandada, pois em riste a relação contratual que a vincula ao autor, igualmente não ensejando a busca de responsabilização pelo Poder Público. [...]Na audiência do dia 13/01/2018, a mãe do autor confirmou que a UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO está fornecendo o tratamento médico ao filho, dizendo que este, dias antes, foi fazer um exame clínico, não o realizando porque sua genitora não sabia se seria ministrado a seu filho um placebo e porque na guia do exame não constava o nome do alergologista [...]A perita Dra. ANA CAROLINA DE ALMEIDA COUTO (Id. 4058308.3514582 e 4058308.6242511) e a Dra. NILZA LYRA (Id. 4058308.5017615) expressamente se manifestaram pela impossibilidade e/ou prejuízo ao tratamento médico ao menor enquanto perdurar esse comportamento aqui narrado.No mais, sem adentrar ao mérito da demanda, vislumbra-se que a mãe do menor confere à suposta alergia à proteína do leite uma imensa extensão, não compatível com o que se viu nesta ação. O menor veio para as audiências em horário de grande público neste Fórum (aparentava ser muito saudável) e seu pai nem de longe indica conferir a mesma extensão dada por sua mãe à suposta alergia em questão. Ainda, o autor quebrou uma perna quando brincava na calçada da casa e vai a shopping centers, ou seja, pode frequentar lugares públicos. [...]. Em suma: tem-se nítido que este comportamento anômalo da mãe do autor, a opor-se às prescrições médicas e a afastar seu filho do convívio social, merece ser averiguado pelos órgãos estatais competentes, na salvaguarda da integridade física e psicológica do menor. "



    8. Destaca-se do parecer do MPF: "A análise da petição inicial, corroborada pelos documentos que a acompanham, apontam para a inconteste existência da patologia pela qual o Apelante é acometido. [...] Restou demonstrado que os exames foram amplamente ofertados pelo serviço médico, razão pela qual os gastos por parte do Poder Público se mostraram desnecessários. [...] Oportuno salientar, também, que embora orientada a respeito da condução do tratamento apontado pela equipe médica, a genitora do menor demonstrou óbice ao seu regular prosseguimento, com base, unicamente, em pesquisas realizadas na internet. Frise-se, assim, que embora compreensível a conduta adotada pela genitora, em razão da preocupação com seu filho, é notório que a adoção de medidas extremas não precedidas da devida cautela se tornaram obstáculos ao efetivo desenvolvimento da criança.[...] Não merecem prosperar os argumentos relativos à existência do interesse de agir. Isso porque, conforme evidenciado nos autos, o atendimento pleiteado ao Poder Público não era negado pelo plano de saúde do qual era beneficiário, ou, sequer, houve cessação do atendimento médico durante o trâmite processual. Ademais, o quadro de saúde do menor não se mostrou de grau extremo. Conforme demonstrado nos autos, a criança, além de brincar na rua, também vai a shoppings e frequenta locais públicos ."



    9. Apelação improvida .



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente